Tribunal: TJMT
Processo: 1028416-04.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028416-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MANUELLE LOURDES MARCAL - CPF: 034.143.511-29 (RECORRENTE), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO), ROBINSON DA SILVA BRAVO - CPF: 019.168.861-40 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), KELLY TORALES BOYASKI 01266571140 - CNPJ: 43.619.674/0001-81 (RECORRIDO), KATIANY TORALES BOYASKI - CPF: 032.769.421-19 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL. TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO DE VOO. COMUNICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA.
PEDIDO PELA AGÊNCIA DE VIAGENS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AEREA.
DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

Caso em exame

Recurso inominado interposto pela companhia aérea contra a sentença que julgou parcialmente procedente
os pedidos
iniciais
, condenando os requeridos ao pagamento de indenização por dano moral e material.

O p
ropósito recursal
é afastar a condenação, ao fundamento que o cancelamento ocorreu pela agência de viagens, não tendo a companhia aérea qualquer responsabilidade sobre isso
.

Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é aplicável o código brasileiro de aeronáutica; (
ii
) saber se a companhia aérea é parte legitima para figurar no polo passivo da ação; (
iii
) saber se a companhia área possui reponsabilidade sobre o cancelamento ocorrido; e (
iv
) saber se o cancelamento ocorreu com a antecedência mínima de 72 horas, conforme a exigência da ANAC

Razões de deci
d
ir

Nas relações de consumo envolvendo transporte aéreo, prevalece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica, por se tratar de norma especial que visa à proteção do consumidor, parte hipossuficiente da relação.

A companhia aérea integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, ainda que a aquisição das passagens tenha sido intermediada por agência de turismo.

O
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Infere-se que o cancelamento ocorreu a pedido da agência de viagens, com a
comunicação com antecedência exigida pela
ANC, dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas.

Em razão da antecedência do cancelamento, somado ao fato que não ocorreu por vontade da companhia aérea, inexiste responsabilidade da recorrente sobre os fatos.

Dispositivo

R
ecurso conhecido e
provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto pela companhia aérea contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando os requeridos ao pagamento de indenização por dano moral e material.

O propósito recursal é afastar a condenação, ao fundamento que o cancelamento ocorreu pela agência de viagens, não tendo a companhia aérea qualquer responsabilidade sobre isso

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Recurso inominado interposto pela companhia aérea contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando os requeridos ao pagamento de indenização por dano moral e material.

Aplicabilidade do
Código Brasileiro de Aeronáutica

A parte recorrente sustenta que deve ser aplicado o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC), por se tratar de legislação específica sobre transporte aéreo.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. Nos casos de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação de serviços de transporte aéreo, prevalece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de norma especial que visa à proteção do consumidor, parte hipossuficiente da relação.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, nas relações de consumo envolvendo transporte aéreo, deve prevalecer o CDC em detrimento do CBA:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AÉREO. PESSOA EM SUPERFÍCIE QUE ALEGA ABALO MORAL EM RAZÃO DO CENÁRIO TRÁGICO. QUEDA DE AVIÃO NAS CERCANIAS DE SUA RESIDÊNCIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL DE 1916. INAPLICABILIDADE. CONFLITO ENTRE PRAZO PREVISTO NO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (CBA) E NO CDC. PREVALÊNCIA DESTE. PRESCRIÇÃO, TODAVIA, RECONHECIDA. (...) 3. O conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Brasileiro de Aeronáutica - que é anterior à CF/88 e, por isso mesmo, não se harmoniza em diversos aspectos com a diretriz constitucional protetiva do consumidor -, deve ser solucionado com prevalência daquele (CDC), porquanto é a norma que melhor materializa as perspectivas do constituinte no seu desígnio de conferir especial proteção ao polo hipossuficiente da relação consumerista. Precedente do STF. 4. Recurso especial provido. (STJ//
REsp
n. 1.281.090/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2012,
DJe
de 15/3/2012)”

Ademais, o artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal estabelece como garantia fundamental a defesa do consumidor, sendo o CDC uma norma de ordem pública e interesse social, conforme dispõe seu artigo 1o.

Portanto, no caso em análise, deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor.

Da ilegitimidade passiva “ad causam”.

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhida.

Conforme dispõe o art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Assim, tanto a agência de turismo quanto a companhia aérea respondem pelos vícios ou defeitos na prestação do serviço de transporte, sendo facultado à parte autora eleger contra quem litigar.

Do mérito

Responsabilidade da companhia aérea

No caso em tela, o
requerente alega que adquiriu passagens aéreas
com a agência de viagens
com previsão de embarque para 26/12/2024, porém houve o cancelamento das passagens adquiridas.

Conforme se infere nos autos as novas passagens foram adquiridas em 02/12/2024 (id.
313622485
), ou seja, com mais de 20 dias de antecedência da passagem primeiramente adquirida, o que demonstra que o cancelamento ocorreu com antecedência superior a 72 horas.

Assim, n
a forma do art. 12 da Resolução 400 do ANAC, as alterações realizadas
, deverão ser informados aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, o que foi devidamente respeitado no presente caso
.

Além disso, restou demonstrado, tento pelo Recorrente, quanto pelo autor que o cancelamento ocorreu a pedido da agência de viagens, de acordo com a declaração acostada ao id.
313622481
, não tendo a companhia aérea qualquer possibilidade de modificar o que ocorreu com o consumidor.

Responsabilidade Ci
vil e danos morais sem demonstração de lesão de direitos da personalidade, não há que se falar em indenização por danos morais. Os dissabores e angústias próprios da complexidade da vida moderna e das imprevisões das relações cotidianas, por si só, não ger
am reflexos no âmbito da responsabilidade civil.

Desse modo, necessário o reconhecimento da
improcedência da ação, em relação a companhia aérea.

DISPOSITIVO

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO,
a fim de julgar improcedente os pedidos em relação a companhia aérea
.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos dos
arts
. 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direit
o Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025